Tribunal: TJMT
Processo: 0000298-58.2020.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000298-58.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NILSON ISIDORO DA SILVA (RECORRENTE), ENILSON IZIDORIO DA SILVA - CPF: 569.566.221-49 (RECORRENTE), ZENIRA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 942.204.501-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDICIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA
QUAESTIO
AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5o, XXXVIII, “D” DA CF/88. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

In casu,
o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de
animus necand
i
, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Enilson Izidorio da Silva
em face de decisão proferida pelo
MM. Juiz da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT
que, nos autos da ação penal n. 0000298-58.2020.8.11.0050, pronunciou o Recorrente pela prática do crime de
Tentativa Homicídio Qualificado
(artigos 121, § 2°, VI, c/c 14, II, ambos do CP) (Id. 194270742)

Neste grau de jurisdição, a Defesa pede a despronúncia/desclassificação para o crime de Ameaça, por ausência de
animus necandi.
(Id. 194271659)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 194271663).

O magistrado
a quo
em sede de Juízo de Retratação
manteve a decisão
em seus próprios fundamentos. (Id. 194271665)

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 202984681):

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE AMEAÇA. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 27.1.2020,
Nilson Isidoro da Silva
tentou matar a vítima
Zenira Vieira de Souza
, por esta não aceitar seu pedido de namoro.

Por esses fatos ele foi pronunciado pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado Tentado
(artigos 121, § 2°, VI, c/c 14, II, ambos do CP).

No caso em apreço, a defesa alega que o recorrente não tentou matar a vítima e apenas ameaçou.

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Contudo, da análise do conjunto probatório não sobressai, indene de dúvidas, que
Nilson
não tinha nenhuma intenção de atentar contra a vida da vítima.

Isso porque, os indícios exsurgem, pelas declarações judiciais, da vítima e das testemunhas, que afirmam que o recorrente, foi atrás da vítima munido de uma faca, perseguiu a vítima, que só não foi esfaqueada porque conseguiu escapar.

Senão vejamos:

A ofendida, ouvida em juízo, esclareceu que conheceu o recorrente um ano antes dos fatos, em uma boate onde era garota de programa, e o recorrente virou seu cliente, contudo, afirmou que ele acabou se apaixonando por ela e confundi o vínculo de relação entre os dois. Prosseguiu narrando que após conhecer seu atual marido, deixou o emprego e seguiu sua vida, porém o recorrente não aceitava e a perseguia constantemente em todos os seus trabalhos. Contou que no dia dos fatos, o recorrente chegou ao seu local de trabalho (posto de combustível) visivelmente embriagado e as pessoas a alertaram que ele estava com uma faca nas mãos. Afirmou que ficou muito assustada e se escondeu em uma sala onde os funcionários trocavam de roupa e o recorrente a perseguiu até lá e ficou esmurrando a porta.

Corroborando com o teor das declarações da vítima, a testemunha
Enilson Izidorio da Silva
afirmou que o viu o recorrente com uma faca na mão indo em direção a vítima, e só não a pegou porque a vítima conseguiu se trancar em uma sala do posto de combustível. Afirmou que a moça do caixa, ligou para a polícia e após o recorrente foi preso
em Flagrante Delito (Id.194270717-Pg.12);

Na fase extrajudicial o recorrente
afirmou ter a intenção de matar a vítima
e só não conseguiu porque a vítima correu. (Id. 194270717-Pg.25)

Igualmente, em juízo, declarou que foi no posto de combustível atrás da vítima com uma faca de cozinha na cintura, e não deu tempo da vítima ver, porque ela correu.

A priori
, parece-me que
o recorrente
pegou a faca que possuía, foi ao encalço da vítima e, aparentemente, não conseguiu a atingir, porque a vítima teria conseguido se esconder, por isso, entendo este caso deve ser analisado com mais profundidade pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que deve ouvir as versões e examinar as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para ameaça porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...) 2. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do
aforismo in dubio pro societate
. 3. Recurso desprovido. (N.U 1001355-13.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

“(...) 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu
in casu
. 2. Deste modo, a fim de se preservar a competência constitucionalmente atribuída à Corte Leiga, os fatos devem ser submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri, inclusive com a qualificadora tipificada pelo art. 121, § 2o, V, do Código Penal, a qual não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. ” (N.U 0018017-14.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume à decisão impugnada.

Diante das razões expostas, em
conformidade
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024